Tribunal: TJDFT
Processo: 0742491-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742491-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FAUSTA VIANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA FAUSTA VIANA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0739165-38.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172552311 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que a remuneração bruta auferida é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que, embora perceba o salário bruto no valor de R$ 9.924,23 (nove mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), passou por momentos difíceis, que a obrigaram a contrair novos empréstimos, passando a auferir a remuneração mensal líquida de R$ 3.197,96 (três mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos). Assevera que possui 05 (cinco) contratos de empréstimo com descontos diretamente na sua fonte de renda, e ainda 01 (um) empréstimo de crédito pessoal, descontado em sua conta corrente, no valor de R$ 116,78 (cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos). Defende que a sua renda mensal líquida não chega a 3 (três) salários-mínimos. A agravante pondera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 52181118, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, e determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. A agravante, no petitório constante do ID 52538647, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 52060191). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 11:33:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora